Tribunal: TJSP
Processo: 1015382-25.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Responsabilidade Civil. Ação de Indenização por danos morais e estéticos decorrente de acidente de trânsito. Atropelamento da autora. Caracterizada culpa exclusiva da vítima. Ação julgada improcedente.
Apelação da Autora. Pedido de indenização conforme a exordial. Alegada culpa do motorista da empresa ré que não se atentou ao cruzamento: não acolhimento. Vítima que atravessou fora da faixa de

Ementa:

Responsabilidade Civil. Ação de Indenização por danos morais e estéticos decorrente de acidente de trânsito. Atropelamento da autora. Caracterizada culpa exclusiva da vítima. Ação julgada improcedente.
Apelação da Autora. Pedido de indenização conforme a exordial. Alegada culpa do motorista da empresa ré que não se atentou ao cruzamento: não acolhimento. Vítima que atravessou fora da faixa de pedestres e foi atingida pelo veículo conduzido pelo motorista da ré. Não demonstrada imprudência do motorista da ré-apelada. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015382-25.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NALZIRA DE
JESUS CALIGIURI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015382-25.2014.8.26.0002 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA CÍVEL – FORO REGIONAL II -
SANTO AMARO
JUIZ: DR. CARLOS EDUARDO SANTOS PONTES DE MIRANDA
APELANTE: NALZIRA DE JESUS CALIGIURI
APELADA : TELEFÔNICA BRASIL S/A
VOTO No 28.497
Responsabilidade Civil. Ação de Indenização por danos morais e
estéticos decorrente de acidente de trânsito. Atropelamento da
autora. Caracterizada culpa exclusiva da vítima. Ação julgada
improcedente.
Apelação da Autora. Pedido de indenização conforme a exordial.
Alegada culpa do motorista da empresa ré que não se atentou ao
cruzamento: não acolhimento. Vítima que atravessou fora da
faixa de pedestres e foi atingida pelo veículo conduzido pelo
motorista da ré. Não demonstrada imprudência do motorista da
ré-apelada. Sentença mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
estéticos decorrente de acidente de trânsito ajuizada por Nalzira de
Jesus Caligiuri, em face de Telefônica Brasil S.A, julgada
improcedente pela r. sentença as fls. 450/452, condenada a autora no
pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários
advocatícios da parte contrária, em 10% do valor corrigido da causa,
com juros de mora de 1% ao mês do trânsito em julgado (art. 85, § 16,
do CPC), observada a gratuidade concedida.
Inconformada apela a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015382-25.2014.8.26.0002 -Voto no
3
Em suas razões recursais, fls. 454/464, postula o
afastamento da sua culpa exclusiva, bem como o reconhecimento da
responsabilização do motorista da ré ao atropelamento. Alega que o
próprio condutor esclarece o local exato em que ocorreu o acidente e
percebe-se claramente a existência de uma faixa de pedestres. Caso
não seja o entendimento, subsidiariamente, requer o reconhecimento
da culpa concorrente, com sensível redução do montante
indenizatório devido. Pede a reforma da sentença.
Contrarrazões da ré às fls. 467/470.
É o relatório do necessário.
A discussão versa sobre pedido de indenização decorrente
de acidente de trânsito ocorrido no dia 25 de maio de 2011. O réu
alega que, ao efetuar a travessia na Praça Floriano Peixoto, “viu um
vulto a sua direita, e percebeu que seria uma pessoa.” Enquanto a
autora, por sua vez, sustenta que realizava a travessia na faixa de
pedestre, quando foi surpreendida pelo carro da ré. Requer o
reconhecimento da culpa exclusiva do motorista da empresa ré, ou
subsidiariamente, a culpa concorrente.
O recurso não comporta provimento.
No que pese os danos suportados pela autora e ao
contrário do que alega, não restou comprovado nos autos que seu
atropelamento ocorreu por imprudência, negligência ou imperícia do
motorista da ré.
Verifica-se dos autos que a testemunha relatou que
passou no local no momento do acidente e que a autora estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015382-25.2014.8.26.0002 -Voto no
4
distante da faixa de pedestre e não tinha semáforo próximo, assim
como bem menciona a r. sentença guerreada: “...apesar de ouvida como
informante, Cristina não teria razão para mentir sobre o local em que estava caída
a autora, já que isso a prejudicaria. A relação de amizade entre as duas leva à
presunção de que eventual inverdade seria contada apenas em benefício da
demandante, e não o contrário.” (fl. 451).
Em momento algum a apelante trouxe aos autos
elementos que pudessem imputar a culpa pela ocorrência do acidente
ao motorista da ré, com vistas a ensejar as indenizações pretendidas
na petição inicial. Pelo contrário, as provas constantes dos autos
demonstram a culpa dela apelante.
O fato é que a autora-apelante apenas sustenta a tese
de que o motorista da ré foi imprudente e não se atentou ao adentrar
na via, tendo em vista que estava preocupado com a marcha e que,
ao fim de sua travessia, foi atingida pelo motorista na faixa de
pedestre.
Contudo, os fatos incontroversos do local do acidente
não trazem informação sobre o local exato do atropelamento ou se a
autora se encontrava ou não sobre a faixa de pedestres.
Logo, forçoso concluir que a falta de sinalização
semafórica no local, o relato da testemunha que confirma que a autora
não estava próxima a faixa de pedestre no momento em que era
socorrida pela equipe do SAMU e o boletim de ocorrência que
também não relata o local exato que a autora se encontrava, bem
como a falta de provas a indicar que o motorista da ré conduzia o
veículo de forma inadequada, não caracteriza a sua culpa e o dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015382-25.2014.8.26.0002 -Voto no
5
de indenizar.
Assim, alegar, e não comprovar, que houve culpa do
motorista da ré, não afasta a sua responsabilidade pelo acidente, já
que caberia a autora a prova da existência dos fatos alegados, ônus
do qual não se desincumbiu.
Assevera o ilustre professor MOACYR AMARAL SANTOS,
com o brilhantismo de sempre, que:
"Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e
ao réu a prova do fato impeditivo, extinto ou modificativo daquele"
(Comentário ao Código de Processo Civil, vol. IV, p. 36, Ed. Forense).
Ora, "allegatio et non probatio quasi non allegatio".
O ônus da prova referente às alegações iniciais era da
apelante, e esta, no meu entender, não se desincumbiu desse mister.
E, uma vez não comprovados os fatos alegados, o decreto
de improcedência da ação era mesmo de rigor, como decidido pelo d.
sentenciante.
É fato que há normas de conduta previstas no Código de
Trânsito Brasileiro, de observância obrigatória tanto pelos veículos
quanto pelos pedestres, prevendo, especificadamente, o art. 69 do
referido diploma legal:
“Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará
precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a
distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens
a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta
metros dele, observadas as seguintes disposições:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015382-25.2014.8.26.0002 -Voto no
6
I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via
deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo;
II - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou
delimitada por marcas sobre a pista:
a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das
luzes;
b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo
ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos;
III - nas interseções e em suas proximidades, onde não existam
faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da
calçada, observadas as seguintes normas:
a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que
podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos;
b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não
deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem
necessidade.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE EM
RODOVIA MOVIMENTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a vítima dá causa, de forma decisiva, para o resultado danoso, ao
adentrar inopinadamente na pista de rolamento de rodovia
movimentada, não há como culpar o motorista, impossibilitado de
evitar o atropelamento. Não pode o direito se conservar alheio a tal
circunstância, constituindo causa de isenção de responsabilidade a
culpa exclusiva da vítima, por afastar o nexo de causalidade.
(Apelação 0014791-10.2012.8.26.0048, TJSP, 31a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 26/04/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015382-25.2014.8.26.0002 -Voto no
7
“ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
-
Atropelamento
de
pedestre - Ação de indenização por danos morais e materiais
proposta contra a condutora do veículo - Sentença de improcedência -
Apelo da autora - Preliminar de cerceamento - Rejeição - Culpa da ré
não caracterizada - Sentença mantida - Apelação desprovida.”
(Apelação Cível no 1000852-80.2019.8.26.0506; Rel. Des. Carlos
Henrique Miguel Trevisan; 29a Câmara; j. 20/01/2020).
A r. sentença deu correta solução ao caso e deve ser
mantida, tal como lançada.
Por fim, em razão do disposto no art. 85, § 11 do NCPC,
entendo por majorar os honorários advocatícios de sucumbência em
mais 2% sobre o valor atribuido à causa, ressalvada a gratuidade de
justiça deferida a autora.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator